Tribunal: TJSP
Processo: 2218151-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Deferimento da penhora de imóvel dos executados. Alegação de impenhorabilidade do bem. Tema não examinado na manifestação recorrida, e insuscetível de arguição primária em grau recursal, sem que tenha em momento algum sido levado ao MM. Juízo de Primeiro Grau. Manifestação agravada, por fim, nem mesmo recorrível, não tendo

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Deferimento da penhora de imóvel dos executados. Alegação de impenhorabilidade do bem. Tema não examinado na manifestação recorrida, e insuscetível de arguição primária em grau recursal, sem que tenha em momento algum sido levado ao MM. Juízo de Primeiro Grau. Manifestação agravada, por fim, nem mesmo recorrível, não tendo resolvido qualquer questão incidente nos autos, mas limitando-se a deferir, como ato de impulso, a penhora requerida pela exequente. Falta de interesse recursal. Agravo de instrumento não conhecido.